Tribunal: TJSP
Processo: 1503953-05.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Apelação. Receptação, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar defensiva objetivando o reconhecimento de nulidade das provas obtidas por atuação ilegal de guardas municipais. Inocorrência. Existência de fundada suspeita por parte de guardas municipais acerca da prática de conduta ilícita pelos acusados, não se denotando a alegada ilicitude da prisão dos réus no caso

Ementa:
Apelação. Receptação, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar defensiva objetivando o reconhecimento de nulidade das provas obtidas por atuação ilegal de guardas municipais. Inocorrência. Existência de fundada suspeita por parte de guardas municipais acerca da prática de conduta ilícita pelos acusados, não se denotando a alegada ilicitude da prisão dos réus no caso concreto. Acusados que trafegavam em via pública a bordo de uma caminhonete desprovida de placas, cujo modelo e cor coincidiam com as características de uma caminhonete dias antes subtraída. Réus, ademais, que empreenderam fuga após notar a aproximação da viatura, efetuando disparos de arma de fogo contra os guardas, com vistas a furtar-se à abordagem. Atuação regular dos guardas municipais, que fazem parte da segurança pública, de acordo com sua competência constitucional de proteção da coletividade municipal (CF, art. 144, § 8o). Função de "proteção municipal preventiva" (art. 2o e art. 5o, III, da Lei no 13.022/2014). Precedentes recentes do Plenário do STF e da Sexta Turma do STJ em igual sentido. Preliminar rejeitada. No mérito, a defesa requer a absolvição pela atipicidade da conduta (receptação) ou pela fragilidade do acervo probatório (resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que os réus RAUL, DIOGO e PEDRO receberam e conduziram, em proveito próprio, uma caminhonete objeto de roubo cinco dias antes da ocorrência, cientes de que se tratava de produto de crime anterior. Depoimentos judiciais dos guardas municipais e do proprietário da caminhonete em harmonia com a descrição dos fatos na delegacia e na denúncia. Acusado DIOGO flagrado na posse de uma arma de fogo, utilizada por ele para efetuar disparos contra os agentes públicos durante a abordagem, com vistas a opor-se à execução de ato legal, sendo, no entanto, efetivamente detido, assim como os seus comparsas. Apreensão e perícia da arma de fogo localizada na posse do réu DIOGO, a qual estava apta a disparos e apresentava vestígios produzidos por disparo recente. Recorrentes surpreendidos na posse de um veículo roubado, sem placas e desprovido de documentação regular respectiva. Suposta aquisição do bem por valor oito vezes menor do que a avaliação arbitrada pela tabela FIPE e a proximidade temporal do fato com o crime de origem que, aliadas aos demais elementos de prova já mencionados, permitem a conclusão de que os réus tinham conhecimento da origem ilícita do veículo. Negativa dos réus isolada. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta pequeno reparo. Penas-base acertadamente mantidas no mínimo legal em relação aos réus DIOGO e PEDRO. Redimensionamento do aumento encetado na primeira fase da dosimetria, à fração proporcional de 1/8 (em vez de 1/6), considerando a existência de antecedente criminal, no tocante ao acusado RAUL, acusado que também ostenta reincidência delitiva, devidamente reconhecida na sentença guerreada. Atenuante da menoridade relativa do acusado PEDRO, sem reflexos na dosimetria, em observância à S. 231 do STJ. Penas finalizadas em 3 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa (réu DIOGO); 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa (réu RAUL); e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (réu PEDRO). Regimes iniciais irreprocháveis. Parcial provimento.